Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. OPERAÇÕES DE VENDAS E MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS NO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelos impetrantes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por eles interpostas no mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Receita, do Coordenador da Coordenação de Cobrança Tributária e do Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária do Distrito Federal.
2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende modificar o dispositivo do acórdão para que seja “declarado o direito dos Embargantes ao ressarcimento dos valores de DIFAL indevidamente recolhidos à Fazenda Estadual a partir dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente writ, devidamente atualizados com juros e correção monetária”.
3. Em que pesem as alegações dos embargantes, inexiste no julgado a referida omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, confirmou a sentença recorrida no que se refere à impossibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, já que a declaração de direito à compensação, não conduz à restituição de valores. 3.1. O aresto foi claro ao acolher em parte o recurso de apelação apenas para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, por ausência de lei complementar (Tema – 1.093), e reconhecer o direito dos impetrantes à restituição do tributo recolhido indevidamente a partir da data da impetração do mandado de segurança. 3.2. Relevante considerar ainda que, tanto a sentença quanto o acórdão, estabeleceram de forma clara e inteligível que com a modulação dos efeitos da decisão no STF para que a exigibilidade apenas tenha efetividade em janeiro de 2022, não há possibilidade de pedido retroativo, ou seja, a retroatividade antes do ajuizamento da ação contraria a lógica da modulação dos efeitos, e que, sendo assim, não se admite a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF, motivo pelo qual não deve ser acolhido o pedido do impetrante, para que seja reconhecido o direito de restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos que antecederam à impetração do mandado de segurança.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.